Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Prescrição intercorrente. Penhora mensal sobre salário. Valor não irrisório. Interrupção da prescrição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente, ao considerar ineficaz a penhora mensal sobre salário do executado, por seu valor ser insuficiente para solver o crédito exequendo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora mensal sobre salário, ainda que insuficiente para quitar o débito, configura causa interruptiva da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que a penhora de salário não constitui valor irrisório, tanto é assim que o bloqueio foi mantido ao longo de meses, há que se considerar interrompida, pelo primeiro ato, a prescrição intercorrente, em observância ao Tema 568, do colendo STJ.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 836.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0001538-41.2014.8.07.0006, Rel. Des. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024.